Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708477-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator